Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL. RECONHECIDA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo na conduta; (ii) a viabilidade de substituição por pena alternativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No delito de receptação, o dolo do agente é aferido, sobretudo, pelas circunstâncias que envolvem a prática delitiva e a apreensão do produto do crime, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na hipótese dos autos.
4. No caso concreto, a dinâmica fática — marcada pela exigência de vantagem econômica para a restituição do objeto, pela atuação da recorrente na cadeia subsequente ao crime patrimonial e pela intervenção estatal que resultou em sua recuperação —, comprobatória da origem espúria do bem e da materialidade e autoria delitivas, não permite acolher a tese absolutória.
5. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a medida não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu quando já agraciado anteriormente com o benefício pleiteado e da gravidade concreta do antecedente penal
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 33, §§ 2o e 3o; 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980564, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980891, 3a Turma Criminal, Rel. Jesuino Rissato, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2063912, 1a Turma Criminal, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06/11/2025. TJDFT, Acórdão 2074359, Rel. Demetrius Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025.